Tribunal: TJMT
Processo: 1048212-65.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048212-65.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUIOMAR CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 314.134.981-91 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T E

APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANO MORAL – FATURA – VALOR SUPERIOR AO CONSUMO MÉDIO – DETERMINAÇÃO NA SENTENÇA DE REVISÃO – DANO MORAL IMPROCEDENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL – NÃO EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU SUSPENSÃO DA ENERGIA – MERA COBRANÇA – DANO MORAL NÃO EXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

“
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 23.6.2015; AgRg no AREsp. 673.768/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 23.4.2015; AgRg no REsp. 1.516.647/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 22.5.2015).”

(AgInt no REsp 1444383/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021